Tribunal: TJSP
Processo: 2302813-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Propriedade intelectual e Direitos autorais – Alegação de violação – Competência da 1a à 10a Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal – Redistribuição.

Agravo não conhecido, determinada a redistribuição.